Tribunal: STF
Processo: Inq 2605
Classe: Inq
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-20
Data de publicação: 2008-02-20

Ementa:
EMENTA
Inquérito. Recurso em sentido estrito. Sentença que não
   recebe a denúncia. Ex-Prefeito. Não-pagamento de precatório.
   Descumprimento de ordem judicial. Art. 1º, inciso XIV, segunda
   parte, do Decreto-Lei nº 201/67.
1. Eleito o denunciado como
   Deputado Federal durante o processamento do feito criminal,
   compete ao Supremo Tribunal Federal julgar o recurso em sentido
   estrito interposto pelo Ministério Público estadual contra a
   sentença de 1º grau que, antes da posse do novo parlamentar, não
   recebeu a denúncia.
2. Na linha da firme jurisprudência desta
   Corte, os atos praticados por Presidentes de Tribunais no tocante
   ao processamento e pagamento de precatório judicial têm natureza
   administrativa, não jurisdicional.
3. A expressão "ordem
   judicial", referida no inciso XIV do art. 1º do Decreto-Lei nº
   201/67, não deve ser interpretada lato sensu, isto é, como
   qualquer ordem dada por Magistrado, mas, sem dúvida, como uma
   ordem decorrente, necessariamente, da atividade jurisdicional do
   Magistrado, vinculada a sua competência constitucional de atuar
   como julgador.
4. Cuidando os autos de eventual descumprimento
   de ordem emanada de atividade administrativa do Presidente do
   Tribunal de Justiça de São Paulo, relativa ao pagamento de
   precatório judicial, não está tipificado o crime definido no art.
   1º, inciso XIV, segunda parte, do Decreto-Lei nº 201/67.
5.
   Recurso em sentido estrito desprovido.